Tribunal: TJMT
Processo: 1012804-68.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012804-68.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), NEURACY MARINHO DE QUEIROZ - CPF: 442.457.181-53 (REQUERENTE), TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGINIS DAVI MOTA LIMA - CPF: 035.182.471-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN FERREIRA JANUARIO - CPF: 032.403.431-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO
DA REQUERENTE
PELA PRÁTICA
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
–

FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO, EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E DA REINCIDÊNCIA – 1. REQUERIDA A MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – PROPALADA AVALIAÇÃO INIDÔNEA – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO

ART. 33, § 3º, C/C
O

ART.
59 DO CÓDIGO PENAL PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E MANTIDA PELO RELATOR DA APELAÇÃO CRIMINAL NESTA CORTE DE JUSTIÇA – REGIME DE CUMPRIMENTO DA
PENA
MANTIDO NO INICIALMENTE FECHADO – 2.
AÇÃO DE
REVIS
ÃO

CRIMINAL
IMPROCEDENTE.

1. O regime inicial de cumprimento da pena deve atender os critérios estabelecidos nos
arts
. 33 e 59 do Código Penal, de modo que a existência de circunstância judicia
l
desfavoráve
l
e a reincidência, justifica
m
a manutenção de regime prisional mais gravoso
;

impondo-se destacar, outrossim, que essa medida não fere o princípio da razoabilidade
e da proporcionalidade, isso sem contar que
a
requerente não se encontra nas condições previstas nas Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do Superior Tribunal de Justiça.

2
.

Ação de revisão

criminal
improcedente
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Neuracy
Marinho de Queiroz
, com fulcro no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando
revisionar
o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal n. 0001393-28.2017.8.11.0051 por ela interposto, mantendo a sua condenação de 3 (três) anos e 6 (seis) meses, em regime inicial fechado e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, pela prática do crime de associação para tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06); impondo-se salientar que, no citado recursos, a sentenciada
pleiteou somente a sua absolvição.

A requerente postula o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena que imposto à sua pessoa, do fechado para o semiaberto, por entender que inexistem elementos idôneos que justifiquem a manutenção do regime mais gravoso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no ID 97331962, opina pelo conhecimento e improcedência presente revisional.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

É cediço que
a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível
nos
casos excepcionais, taxativamente
,
elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I

–
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III

–
quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.
Destacamos

No caso
destes autos
, a
requerente invoco
u
o inciso I
II
do art. 621 do Código de Processo Penal,
objetivando a
correção de possível erro judiciário em relação ao regime de cumprimento da pena inicial fechado estabelecido no édito condenatório
,
a fim de que seja alterado para o regime inicial semiaberto, ao argumento de que “
o réu reincidente condenado a menos de 04 (quatro) anos que tenha as circunstâncias judiciais favoráveis, poderá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme interpretação dos artigos 33 e 59 do Código Penal
”
.

Como se sabe
,
a
revisão criminal é uma ação exclusiva do condenado por sentença penal transitada em julgado e supõe a existência, na condenação, de
error
in procedendo
ou
in
judicando
, capaz de conduzir à rescisão da coisa julgada material. No entanto,
na espécie,

é forçoso reconhecer que
não houve nenhum dos dois tipos de erros
alardeados pela requerente.

A propósito, ao
tratar sobre o regime de cumprimento de pena,
o juízo de primeiro grau
considerou
ser imperativa a fixação
a
requerente o
regime
inicial fechado em atenção às circunstâncias do art. 59, do Código Penal,
tal como se infere desta parte da sentença condenatória:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, com a observação prevista no art. 42 da 11.343/2006, vejo que, no que se refere à
culpabilidade
, constato que seu grau ultrapassa o grau ordinário. A Acusada é
reincidente
, anotando as seguintes condenações:

1. Processo nº 16/2008 da 3ª Vara da Com. De Campo Verde. Capitulação: Art. 180, caput, do CP. Pena: 1 ano e 2 meses de reclusão em regime aberto e 10
diasmulta
; substituída a pena privativa de liberdade por 2 penas restritivas de direito, sendo prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana. Transitou em julgado em 08/03/2010.

2. Processo n° 2747-69.2009.811.0051 (28646); art. 33 "caput" da Lei 11.343/06
c.c
. art. 29 do CP. Capitulação: art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Pena: 5 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, e 500 dias-multa. Sentença: 12/08/2010.
Transito
em julgado: 03/11/2010.

3. Processo n° 1677-51.2008.811.0051 (23701); artigo 180, caput do CP. PENA: 1 ano e 2 meses de reclusão em regime aberto, substituída a
pena privativa de liberdade por 2 penas restritivas de direito, sendo: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana; e 10 dias-multa. Transitou em julgado: 08/03/2010. Expedida guia de execução penal definitiva em 18/03/2010.

4. Processo nº 002.06.008102-5, da 1ª Vara criminal da Comarca de Dourados/MS. Capitulação: 12 "caput" da Lei 6.368/76. PENA: 2 anos e 9 meses de reclusão. Extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena. Transitou em julgado: 12/03/2010.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar três de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e uma para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena.
“(...) Nos autos, verifica-se que o paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial
(...)” (
AgRg
no
REsp
1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015,
DJe
19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA,julgado
em 16/03/2017,
DJe
27/03/2017). Não há nada de relevante a ser sopesado no tocante à
conduta pessoal e personalidade
da Acusada.

As
circunstâncias
não extrapolam a normalidade. Os
motivos
do crime não lhe prejudicam. Crimes como o presente sempre causam consequências graves, já que, como se sabe, servem como motor a tantos outros crimes, além de determinar consideráveis danos à saúde pública. Impossível a análise do comportamento da
Vítima
no crime em comento.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

2ª fase – Pena Provisória:

Na segunda fase da dosimetria inexistem agravantes ou atenuantes da pena a serem consideradas, razão pela qual a reprimenda se mantém inalterada em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

3ª fase – Pena Definitiva:

Na terceira fase de aplicação da pena, não existindo causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Condeno, ainda, a Acusada ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, já discriminadas acima, observando-se, ainda, o art. 42 da Lei 11.343/06; para o valor do dia-multa, analisou-se a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, também do Código Penal.

Estabeleço o regime inicial para cumprimento de pena o
FECHADO
como suficiente para a justa reprovação da conduta, nos termos do art. 33, §3°, do CPP. Na hipótese, verifica-se que subsistem os motivos e fundamentos que determinaram a prisão da Acusada NEURACY, já que

permaneceu durante toda a instrução em lugar incerto e não sabido (foragida)
, mesmo possuindo ciência da presente ação penal, bem como da decretação da sua prisão preventiva, assim como ante a necessidade de resguardar o meio social das condutas por ela perpetradas, pois
reincidente
, conforme acima mencionado
.

Aliado a isso, importante registrar que a Acusada não está cumprindo as condições estipuladas no processo executivo de pena n° 6084-51.2014.811.0064 (63172), em Rondonópolis - MT, também conforme se vê do extrato de andamentos processuais do TJMT. Em relação à aplicação do
regime inicial mais gravoso, em decorrências das circunstâncias negativas do c
aso concreto
[...]

Por fim, tendo em vista que presentes os requisitos legais da prisão preventiva, especialmente o risco à ordem pública, haja vista a disposição que a ré apresenta em cometer condutas ilícitas, diante da sua reincidência, e da aplicação da lei penal, pois foragida;
nego a ré o apelo em liberdade.

Disposições finais:

Portanto, CONDENO a Acusada
Neuracy
Marinho de Queiroz
a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 600 dias-multa, em regime inicial fechado. [...]
.

(Trechos do édito condenatório encartado no ID 94691969)

Destaques no original

Corretíssim
a
a autoridade judiciária da primeira instância, daí por que em relação

ao
abrandament
o do regime prisional
estabelecido
na sentença condenatória
,
a
pretensão
da requerente
não merece prosperar, uma vez que
a

fixação
de regime prisional mais rigoroso
teve por
base
a
aferição negativa d
os antecedentes criminais e
da
reincidência
dela
. Além disso, foi considerado pelo magistrado o
fato de
ela
ter permanecido foragida, deixando
, portanto,
de cumprir as condições
que lhe foram
impostas nas condenações anteriores
.

Por conta disso,
deve ser conservado o regime de cumprimento de pena no inicial fechado
fixado para a requerente
, com fulcro no art. 33, § 2º, a [a contrário sensu] e § 3º, do Código Penal; impondo-se destacar,
ademais
, que essa medida não fere o princípio da razoabilidade
e da proporcionalidade
. Além do mais deve ser ressaltado
que
ela
não se encontra nas condições previstas nas Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro,
impõe-se
ressalt
a
r
que, e
mbora a requerente tenha postulado somente
a sua
absolvição na Apelação Criminal n. 0001393-28.2017.8.11.0051, julgada pela Terceira Câmara Criminal,
foi possibilitado a
o relator do recurso em alusão
o exame de toda matéria
discutida na ação penal em referência, sendo certo que a
sua condenação foi mantida
por aquele órgão por entender que
a sentença tinha sido pro
latada de for
m
a escorreita.

Posto isso,
em sintonia com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,

j
ulgo

improcedente

o pleito revisional deduzido
por
Neuracy
Marinho de Queiroz
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022